Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-03.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600138-03.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600138-
03.2024.6.16.0072, (DRAP 0600111-20.2024.6.16.0072), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Joao Lopes, pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB (Republicanos), julgando-o
apto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador, no Município de
Paranavaí, sob o número 10999, com a seguinte opção de nome: JL João Lopes, nos termos do art.
46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/1990.
(Trata-se de pedido de registro de candidatura de João Lopes (JL A Voz do Povo), candidato ao
cargo de vereador do município de Paranavaí, apresentado pelo partido PRB. Recurso pelo
candidato que quer o nome de urnna JL A Voz do Povo, alegando que comprovou ser
popularmente conhecido pelo nome indicado no pedido de registro de candidatura. Ademais, JL A
Voz do Povo não estabelece dúvida quanto à identidade do mesmo, nem atenta contra o pudor ou
ao ridículo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO LOPES (RECORRENTE)
CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA
(ADVOGADO)
VINICIUS CESAR BARALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048875
22/09/2024
16:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.290

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600138-03.2024.6.16.0072 –
Paranavaí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO LOPES
ADVOGADO: CAMILA FRANCIELI ANASTACIO YAMAKAWA - OAB/PR79765
ADVOGADO: VINICIUS CESAR BARALDI - OAB/PR60433
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. NOME DE URNA. EPÍTETO "JL A VOZ DO POVO".
COMPROVAÇÃO DE QUE É POPULARMENTE CONHECIDO POR TAL
DESIGNAÇÃO. NOME DE URNA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
25 DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato contra sentença que
deferiu o registro de candidatura, mas indeferiu o uso do epíteto "JL A VOZ DO
POVO" como nome de urna, deferindo a segunda opção "JL JOÃO LOPES".
1.2. O recorrente apresentou três declarações e imagens de redes sociais
comprovando ser conhecido popularmente pelo epíteto "JL A VOZ DO POVO".
1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do nome
pretendido, visto que preenche os requisitos do art. 25 da Res. TSE nº
23.609/19.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de utilização do epíteto "JL A VOZ DO POVO" como nome
de urna, com base na comprovação de que o candidato é conhecido por tal
designação e no cumprimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que o nome a ser
inserido na urna pode incluir apelido ou cognome, desde que não gere dúvida
quanto à identidade do candidato, não atente contra o pudor, e não seja
ridículo ou irreverente.
Num. 44048875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230708300000043001483
Número do documento: 24092216230708300000043001483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:36:30

3.2. As provas apresentadas pelo recorrente (declarações e imagens de redes
sociais) demonstram que ele é amplamente conhecido como "JL A VOZ DO
POVO", não havendo irregularidades no uso do epíteto.
3.3. Jurisprudência consolidada admite a utilização de apelidos e expressões
populares como nome de urna, desde que cumpridos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para permitir o uso do epíteto "JL A VOZ DO
POVO" como nome de urna do candidato.
Tese de julgamento: "É permitido o uso de epítetos ou cognomes como nome
de urna, desde que o candidato comprove ser assim conhecido, e que o nome
não crie dúvidas quanto à sua identidade, não atente contra o pudor, e não
seja ridículo ou irreverente."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura nº 060179218, Acórdão Des.
José Rodrigo Sade.

Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura nº 060015292, Acórdão Des.
Rogério De Assis.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO LOPES em face da sentença de
id. 44011760 que deferiu seu Requerimento de registro de candidatura, mas indeferiu sua
primeira opção de nome de urna como “JL A VOZ DO POVO”, deferindo sua segunda opção “JL
JOÃO LOPES”.

Aponta o recorrente que fora intimado a comprovar ser conhecido por tal epíteto,
tendo apresentado 3 declarações (id. 44011752) e imagens de redes sociais em que terceiros a
ele atribuíram tal nome.

Num. 44048875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230708300000043001483
Número do documento: 24092216230708300000043001483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:36:30

O Ministério Público Eleitoral, antes da prolação da sentença, manifestou-se pelo
deferimento do nome de urna pretendido, ao argumento de que restara comprovado pelo
candidato ser conhecido por tal designação, o nome não cria dúvidas quanto à identidade dele,
não atenta contra o puder nem expõem seu usuário ao ridículo, preenchendo assim os requisitos
do art. 25 da Res. TSE 23.609/19.

O recorrente, ao final, requer o conhecimento do presente recurso e seu provimento,
visto que a sentença merece reparo, para o fim de deferir o uso do nome “JL A VOZ DO POVO”
no registro de candidatura, vez que atendidos todos os requisitos legais aplicáveis ao caso (não
estabelece dúvida quanto à identidade, não atenta contra o pudor, não é ridículo ou irreverente) e
devidamente comprovado que o autor é assim popularmente conhecido.

Num. 44048875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230708300000043001483
Número do documento: 24092216230708300000043001483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:36:30

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se sobre o recurso e
destacou que o nome escolhido cumpre os requisitos do art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019, que regula o nome a ser inserido na urna, e que não há vedação para o uso do
aposto “A VOZ DO POVO” como nome de urna, pugnando pelo conhecimento e provimento do
recurso..

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A matéria versa sobre a possibilidade de o candidato JOÃO LOPES utilizar o nome
de urna “JL A VOZ DO POVO”, tendo o recorrente comprovado ser por tal designação conhecido
por meio de declarações e imagens de redes sociais.

Sobre o tema, dispõe o art. 25 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o
candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a
sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.

Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido
na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta.

Conforme bem fundamentado nos pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e do
Ministério Público Eleitoral, a legislação eleitoral, em especial o art. 25 da Resolução TSE nº
23.609/2019, não proíbe o uso de epítetos ou cognomes, como é o caso presente.

Ademais, conforme solidificada jurisprudência, há a possibilidade de utilização de
designações que não sejam irreverentes, ridículos, atentem contra o pudor e não criem dúvidas
quanto a sua identidade. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO. NOME DE URNA ELETRÔNICA
QUE ENSEJA DÚVIDA AO ELEITOR. OFENSA AO ART. 25, DA RES. TSE
Nº 23.609/2019. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO.
NOME DE URNA- NOME COMPLETO DO CANDIDATO DE ACORDO O
REGISTRO CIVIL.

1. O art. 25 da Resolução do TSE nº 23.609/2019 estabelece a
possibilidade de escolher para constar na urna eletrônica apelido ou
nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e
não seja ridículo ou irreverente.

2. A utilização de nome de urna similar à expressão utilizada por
Num. 44048875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230708300000043001483
Número do documento: 24092216230708300000043001483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:36:30

empresário nacionalmente reconhecido estabelece dúvida quanto à
identidade do candidato, o que pode induzir o eleitor a erro.

3. Impugnação julgada procedente.

4.Deferimento do requerimento do registro de candidatura, determinando
que conste como nome urna o nome completo do candidato de acordo com
o registro civil.AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA nº060179218, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. USO DA
EXPRESSÃO "DA SAÚDE". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. As previsões do art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância com o
art. 12 da Lei 9.504/1997, permitem o registro de nome de urna com aquele
com o qual o candidato é mais conhecido na comunidade.

2. O art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o
uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou
indireta, não alcançando expressões genéricas ou relativas ao ramo de
atuação do candidato.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060015292, Acórdão, Des. Rogério De Assis, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 23/10/2020

Dessa forma, não verifico qualquer vício ou irregularidade no deferimento do registro
de candidatura do recorrido JOÃO LOPES, bem como na autorização para que utilize o nome de
urna “JL A VOZ DO POVO”, que atende aos requisitos estabelecidos pela legislação eleitoral,
sendo adequado e permitido nos termos da Resolução TSE nº 23.609/2019.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto por JOÃO LOPES, reformando a sentença que deferiu seu registro de candidatura para
permitir a utilização de “JL A VOZ DO POVO” como seu nome de urna.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 44048875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230708300000043001483
Número do documento: 24092216230708300000043001483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:36:30

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600138-
03.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOAO LOPES - Advogados do(a) RECORRENTE: CAMILA FRANCIELI
ANASTACIO YAMAKAWA - PR79765, VINICIUS CESAR BARALDI - PR60433 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230708300000043001483
Número do documento: 24092216230708300000043001483
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:36:30